Tribunal: STF
Processo: AI 393488
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À CONFIGURAÇÃO E
APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
Agravo desprovido.